Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO JUDICIAL. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.
2. O art. 479 do Código de Processo Civil preceitua que o Juízo singular apreciará a prova pericial de acordo com o critério do livre convencimento motivado, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões expostas no laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. 2.1. Eventual realização de nova perícia somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC).
3. Não foram evidenciados os elementos factuais suficientes no sentido de que a conclusão exarada pelo experto, designado pelo Juízo singular, estaria equivocada. 3.1. Trata-se de questão eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pelo recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.
4. Recurso desprovido.